Tribunal: TJSP
Processo: 0006332-34.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006332-34.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
JOSEMAR JOSE DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida
a r. decisão impugnada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006332-34.2020.8.26.0502 -Voto no 27.807
2
VOTO no 27.807
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0006332-34.2020.8.26.0502
COMARCA: Campinas DEECRIM da 4a RAJ
Agravante: JOSEMAR JOSÉ DOS SANTOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal Decisão que converteu
a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade
e fixou o regime inicial fechado para resgate
Pretensão de restabelecimento da pena restritiva de
direitos Sentenciado que cumpre pena privativa de
liberdade em regime fechado e veio a ser condenado
a penas restritivas de direitos Incompatibilidade
entre as penas impostas
Necessidade de
compatibilidade simultânea entre elas Aplicação
do art. 111 da Lei 7.210/84
Inviabilidade de
cumprimento posterior da pena restritiva de direitos
Entendimento pacificado no C. Superior Tribunal
de Justiça Inaplicabilidade do disposto no art. 76
do Código Penal, que se refere às hipóteses em que
há condenação a penas privativas de liberdade de
espécies diversas, com regimes prisionais iniciais
incompatíveis Negado provimento.
Trata-se de agravo em execução, interposto pelo
sentenciado JOSEMAR JOSÉ DOS SANTOS contra a r. decisão de
fls. 176/179, que converteu sua pena restritiva de direitos em privativa
de liberdade e fixou o regime fechado para o cumprimento das penas.
Assevera o agravante que o sentenciado teve a sua pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006332-34.2020.8.26.0502 -Voto no 27.807
3
restritiva de direitos convertida em privativa de liberdade e fixado o
regime fechado para o seu cumprimento, o que não deveria ter ocorrido,
já que não há incompatibilidade entre as penas a ele impostas, uma vez
que a sistemática penal prevê que primeiro devem ser cumpridas as mais
gravosas, para que então se cumpram as mais brandas.
Requer a reforma da r. decisão monocrática, para que
seja restabelecida a pena restritiva de direitos referente, determinando
primeiro o desconto da pena privativa de liberdade e, após, o
cumprimento da pena restritiva de direitos (fls. 01/06).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 203/207), e mantida a
r. decisão (fls. 208), manifestou-se a Douta Procuradoria de Justiça pelo
não provimento do presente agravo (fls. 216/218).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A r. decisão recorrida converteu a pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade e fixou o regime fechado para o início
do seu cumprimento, tendo em vista que o sentenciado cumpre pena
privativa de liberdade, decorrente de condenação anterior diversa.
Por essa razão, diante da inviabilidade da pena
restritiva de direitos, com o cumprimento da pena privativa de liberdade
(processo
n.
0005226-37.2020.8.26.0502),
o
d.
o
magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006332-34.2020.8.26.0502 -Voto no 27.807
4
corretamente converteu a pena restritiva em privativa de liberdade, nos
termos do art. 44, § 5o, do Código Penal.
O d. Juiz da execução somente poderia manter a
restrição de direitos se houvesse a compatibilidade simultânea desta com
a pena corporal em cumprimento. E, no presente caso, não há, ante o
regime em que o apenado resgata sua sanção.
Daí porque não há se falar em qualquer reforma ou
eventual suspensão da execução daquela pena restritiva de direitos até o
cumprimento das privativas de liberdade, pois, no caso sub judice,
realmente há inviabilidade disso. A pena restritiva de direitos é
incompatível com o regime carcerário fixado em uma das execuções,
como bem decidiu o d. magistrado a quo.
Entende-se que, independentemente de a condenação à
pena restritiva de direitos ser anterior ou posterior à imposição de pena
privativa de liberdade, deve ser observada a compatibilidade de
cumprimento simultâneo entre as penas.
Uma vez em regime fechado, torna-se impossível o
cumprimento da pena restritiva de direitos pelo sentenciado por absoluta
incompatibilidade.
Em sobrevindo nova condenação, nos termos do art.
111 da Lei 7.210/84, deve haver a unificação das penas e a análise da
conversão das penas para sua melhor adequação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006332-34.2020.8.26.0502 -Voto no 27.807
5
A jurisprudência predominante do C. Superior Tribunal
de Justiça entende que:
PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO
DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PACIENTE
QUE
CUMPRIA
PENA
EM
REGIME
FECHADO.
SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO A PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS CONVERTIDA EM
PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando
a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal,
firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado
como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a
finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a
ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
2. Independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos
ser anterior ou posterior à sanção privativa de liberdade, o único
critério utilizável para manter a pena substitutiva é a
compatibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas,
quando da unificação.
3. Hipótese em que o paciente cumpria pena no regime fechado
quando sobreveio nova condenação a duas penas restritivas de
direitos. Inviável a manutenção da pena alternativa à privação
da liberdade, pois incompatível com o regime em que já
cumpria pena por condenações anteriores.
4. Correta a decisão impugnada que, após a unificação, determinou
a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade,
nos termos do que disciplina o art. 111, parágrafo único, da Lei de
Execuções Penais, não havendo que se falar em aplicação do art. 76

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006332-34.2020.8.26.0502 -Voto no 27.807
6
do Código Penal, haja vista a incompatibilidade mencionada.
5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ HC 285.152/RS, Relator: Min. Gurgel de Faria, Quinta
Turma, julgamento em 04.08.2015 grifos do Relator)
Importa considerar que o disposto no art. 76 do Código
Penal, não se aplica ao caso sub examine, pois se refere às hipóteses em
que há condenação a penas privativas de liberdade de espécies diversas,
com regimes prisionais iniciais incompatíveis, o que impossibilita sua
unificação.
Destarte, havendo clara incompatibilidade entre o
cumprimento da pena restritiva de direitos e a pena privativa de
liberdade, a conversão era mesmo de rigor.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida a r. decisão impugnada.
FERNANDO SIMÃO
Relator